Tribunal: TJMT
Processo: 0007014-70.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007014-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS SCHMIDEL - CPF: 207.428.861-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI - CPF: 000.371.910-39 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA “VENDIDO” PELO DEVEDOR/FIDUCIANTE A TERCEIRO SEM O CONHECIMENTO E AQUIESCÊNCIA DA CREDORA/FIDUCIÁRIA – TERCEIRO/ADQUIRENTE QUE AGREGA ACESSÓRIOS VALIOSOS AO VEÍCULO (MOTOR, PNEUS ETC) – POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO INADIMPLMENTO DO CONTRATO PELO DEVEDOR/FIDUCIANTE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS ACESSÓRIOS AGREGADOS AO CAMINHÃO PELO TERCEIRO/ADQUIRENTE DEDUZIDA CONTRA A CREDORA/FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEVEDOR/FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CONFIRMADA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE DOMINGOS SCHMIDEL contra o v. acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0007014-70.2016.8.11.0041, interposto pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. n. 0007014-70.2016.8.11.0041 - Código: 1091902), ajuizada pelo embargante/apelante contra RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, reconheceu a ilegitimidade de ambas as partes para a ação em que o autor/apelante busca a restituição de valores despendidos na reforma do caminhão Navister/Internacional, modelo 4900 6X4, ano 2000/2000, Placa JZD 6815, adquirido do devedor fiduciante Wanderson Brito Pinto, e que fora apreendido pela apelada em 28/01/2011 em virtude da falta de pagamento das prestações do consórcio/financiamento (cf. Id. nº 99644991).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fato de que o “
objeto da lide é a responsabilidade civil extracontratual na forma dos arts. 187 e 927 do Código Civil, por abuso da Embargada no exercício do seu direito de apreensão do veículo, apreendendo os equipamentos e acessórios de propriedade do Embargante”,
o que não exige relação jurídica entre as partes, mas tão somente nexo de causalidade entre ação ilícita e dano praticado.

Aduz que também houve omissão quanto ao fato de que o embargante não pretende ressarcimento de benfeitorias, mas, sim, dos equipamentos e acessórios de propriedade do embargante que não foram vinculados à garantia fiduciária; sendo assim, o acórdão violou
“as regras dos arts. 94 do Código Civil c/c 66, §1º, “d" da Lei Federal 4.728/1965 com a redação do art. 1º do Decreto-lei 911/1969, que exclui da garantia fiduciária da Embargada os equipamentos e acessórios de propriedade do Embargante”.

Por fim, sustenta que o acórdão é nulo por não enfrentar o precedente do TJSP, mencionado no recurso de apelação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício apontado (cf. Id. n.

130393654
).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 131527703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis os fundamentos adotados no acórdão:

“Conforme exposto, o autor pretende seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no veículo cuja posse ele adquiriu de Wanderson Brito Pinto, mas que perdeu em razão de apreensão empreendida pela apelada em decorrência do inadimplemento da dívida consorcial à qual o bem estava vinculado, ou seja, o autor adquiriu um bem vinculado a contrato de consórcio ainda não integralmente adimplido, realizou melhoramentos no veículo, mas, em seguida, perdeu a posse do bem em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelada à falta de pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária vinculado ao consórcio sob a responsabilidade de Wanderson Brito Pinto (Proc. n. 703-21.2010.811.0026 – cf. Instrumento vinculado ao Id. n. 99644984 - pág. 14).

A tese autoral é a de que, embora o caminhão, quando foi apreendido pela ré/apelada, ainda estivesse vinculado à dívida consorcial e à cláusula de alienação fiduciária em garantia, fora alienado ao apelante pelo devedor/fiduciante sem o funcionamento do motor, sem carroceria, e sem os pneus dos eixos traseiros, de modo que todos elementos integrados pelo autor ao veículo para que este voltasse a ser utilizável, no valor total de R$ 35.162,56, não constituem objeto da garantia fiduciária, e, assim, não poderiam ter sido apreendidos pela empresa apelada. Como prova da agregação desses equipamentos ao caminhão, o autor anexou cópias de notas fiscais e recibos (cf. Id. n. 99644982 - págs. 10-12.

Ou seja, os equipamentos agregados pelo autor ao veículo – motor, carroceria e pneus –, devem ou não ser ressarcidos pela empresa de consórcio?

(...)

Extrai-se da cópia do Auto de busca e apreensão vinculado ao Id. n. 99644982 - pág. 14, que o caminhão apreendido estava com a cabine bem danificada, o para-brisas quebrado, as portas danificadas, o estofamento rasgado, o vidro da porta quebrado, faltando para-lamas, com oito pneus seminovos, carroceria toureira bem velha, e motor velho transplantado e sem identificação (com suposta numeração 16E7), soldado com silicone, e contendo vazamentos.

Embora o autor não explique exatamente quando, nem como a posse do veículo lhe fora transferida pelo devedor/fiduciante, extrai-se da cópia da petição em que ele, autor, nos autos da ação de busca e apreensão, requereu à ré que lhe fossem restituídos os acessórios, que a posse lhe fora transferida
“com a responsabilidade de regularizar a pendência financeira da garantia real”
, o que não foi cumprido (cf. Id. n. 99644982 - pág. 18), ou seja, ao que parece, a posse do bem foi transferida ao apelante não apenas de maneira francamente informal, mas, e mais decisivo ainda, de forma absolutamente condicional, já que a falta de pagamento das prestações do consórcio poderia perfeitamente ensejar a retomada do bem pela credora/fiduciária, ainda que o caminhão, no momento da apreensão legítima, estivesse revestido de ouro por agregações feitas pelo apelante após a transferência.

De todo modo, e não obstante a lamentável precariedade do painel probatório, parece não restar dúvida de que o veículo estava vinculado a contrato de consórcio, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, existente entre a ré/apelada e o devedor/fiduciante Wanderson Brito Pinto, e que a posse direta do veículo foi transferida ao apelante pelo devedor/fiduciante em decorrência de negociação onerosa entre eles travada, e que essa transferência ocorreu, por um lado, quando havia prestações contratuais inadimplidas, e, por outro lado, sem o conhecimento e a aquiescência da credora/fiduciária; ao que parece, o caminhão teria recebido alguns equipamentos necessários à recuperação de sua funcionalidade agregados por iniciativa e dispêndio do adquirente/autor/apelante, tendo ocorrido, na sequência, a apreensão do veículo justamente por falta de pagamento da dívida contratual em aberto.

A primeira consideração cabível é a de que o veículo foi entregue pela ré/apelada ao devedor/fiduciante em perfeitas e plenas condições de integridade, funcionalidade e uso, e sendo assim, quando da futura e possível recuperação da posse do bem em decorrência de eventual inadimplemento da dívida contratual, as mesmas condições deveriam estar presentes, embora, obviamente, com as depreciações aceitáveis em razão do tempo.

A segunda consideração necessária é a de que a cessão de direitos contratuais para terceiro, ou seja, a cessão de todos os direitos do contrato de consórcio, inclusive a transferência da posse do bem já entregue ao consorciado com o gravame da alienação fiduciária, só vale contra a credora fiduciária caso esta tenha dado aquiescência à cessão, pois, do contrário, o “cessionário” não-autorizado não passa de uma espécie de intruso impertinente que de modo algum pode exigir qualquer coisa da parte contratual remanescente; no caso, tal aquiescência não teria sido prestada pela ré/apelada (credora/fiduciária).

A terceira consideração necessária é a de que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor fiduciário poderá recobrar a posse direta do bem e vende-lo a
terceiro,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o valor obtido com a venda no pagamento ou amortização de seu crédito e das despesas decorrentes, com entrega ao devedor do saldo remanescente apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Assim, embora tenha ocorrido a transferência da posse direta do caminhão para o apelante, mas como ainda pendia dívida contratual aberta sob responsabilidade do devedor/fiduciante, e como não houve aquiescência da credora/fiduciária à transferência do caminhão, tem-se por lícita e legítima a apreensão do veículo em mãos de quem que o detivesse a qualquer título, apreensão realizada, no caso, em face do devedor fiduciante, mas cumprida a medida concretamente em face do autor/apelante, não sendo juridicamente possível a responsabilização da ré/apelada, enquanto credora/fiduciária lograda pelo inadimplemento, por qualquer pretensão que o autor/apelante possa ter ou deduzir contra o devedor/fiduciante.

Significa dizer que, se, após a transferência irregular da posse do caminhão, o apelante agregou acessórios valiosos ao veículo, tal circunstância em nada impacta o direito da credora/fiduciária à recuperação da posse do caminhão e à subsequente venda do mesmo para fins de liquidação/amortização da dívida; ora, dada a alienação manifestamente irregular, seria como se o próprio devedor/fiduciante tivesse, ele próprio, incrementado o veículo com tais acessórios valiosos.

Destarte, qualquer pretensão que o autor/apelante possa sustentar em relação ao ressarcimento dos equipamentos agregados ao caminhão, deve ser deduzida em face do devedor/fiduciante, e não contra a credora/fiduciária justamente em razão da intrusão dele, autor/apelante, no plano da relação jurídico-obrigacional estabelecida entre os dois sujeitos do contrato de consórcio com alienação fiduciária, e como no caso a ação indenizatória foi proposta apenas contra a credora/fiduciária, com exclusão da responsabilidade e participação do devedor/fiduciante, então, sem dúvida, deve ser mantida a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...)”.

Como se vê, não há omissão quanto ao objeto da lide; o acórdão apenas adotou abordagem diversa da pretendida pelo embargante, por concluir que, no caso, não há responsabilidade civil extracontratual da embargada perante o embargante, e que eventual direito só poderá ser pleiteado perante a pessoa que alienou o veículo.

Quanto a alegação de que o embargante não pretende ressarcimento de benfeitorias, mas, sim, dos equipamentos e acessórios de propriedade do embargante que foram incorporados ao caminhão, também não há vício no acórdão, já que o conceito de benfeitoria compreende justamente as melhorias realizadas na coisa móvel ou imóvel, seja para conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la, e é justamente pelas benfeitorias que o embargante quer ser indenizado.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Por fim, não há falar em nulidade do acórdão por falta de enfrentamento de precedente jurisprudencial do TJSP, já que os acórdãos daquele Tribunal não possuem natureza de lei, e nem produzem efeito vinculante perante os Tribunais de outros estados.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022